Tribunal: TJES
Processo: 0006411-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006411-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME COSTA DA FONSECA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, fixando as penas de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, para Guilherme, e de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, também em regime inicial fechado, para Philipe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do julgamento em razão de menção ao silêncio parcial do réu em plenário, em afronta ao art. 478, II, do CPP; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) determinar se a prova da autoria estaria baseada apenas em testemunhos indiretos e reconhecimento vocal frágil; (iv) verificar a existência de bis in idem na valoração da culpabilidade na dosimetria da pena; e (v) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para negativar a conduta social e demais circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema em prejuízo da defesa, não configura nulidade do julgamento, sobretudo quando há intervenção imediata da magistrada presidente, inexistindo demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos constitui medida excepcional, somente cabível quando o veredicto se mostra totalmente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica quando há versão amparada em provas consistentes.

5. A materialidade delitiva restou comprovada por boletim de ocorrência e laudo cadavérico, e a autoria encontra respaldo em testemunho ocular direto, prova técnica consistente em áudio periciado e depoimentos que corroboram a motivação ligada à disputa pelo controle do tráfico de drogas.

6. O testemunho da Testemunha Sigilosa nº 125/2022, que presenciou a execução, reconheceu os executores por características físicas, trejeitos e voz, e descreveu detalhadamente a dinâmica do crime, constitui prova direta e idônea, afastando a tese de condenação baseada apenas em “ouvir dizer”.

7. A autoria intelectual atribuída a Guilherme é corroborada por depoimentos sigilosos e por transcrição de áudio no qual o réu se vangloria da morte da vítima e profere ameaças, evidenciando o mando e a motivação do crime.

8. A dosimetria das penas observou critérios concretos e individualizados, com valoração negativa da culpabilidade fundada na premeditação e no planejamento do delito, em consonância com a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1318).

9. A negativação da conduta social encontra respaldo em elementos extraídos dos autos, notadamente o temor da comunidade e a necessidade de oitiva de diversas testemunhas sob sigilo, não se confundindo com outras circunstâncias judiciais e afastando a alegação de bis in idem.

10. As circunstâncias do crime, caracterizadas por emboscada, concurso de agentes e execução mediante múltiplos disparos em local público, justificam a exasperação da pena-base, sem violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A simples menção ao silêncio do acusado em plenário do Tribunal do Júri, sem exploração em prejuízo da defesa e sem demonstração de efetivo prejuízo, não enseja nulidade do julgamento.

2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que se apoia em testemunho ocular, prova técnica e elementos probatórios coerentes, devendo prevalecer a soberania dos veredictos.

3. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, quando fundada em dados concretos extraídos dos autos e distintos entre si, legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem caracterizar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 478, II, 563 e 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.259.084/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 22.05.2023; TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, pub. 09.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
GUILHERME COSTA DA FONSECA
e
PHILIPE FERNANDES FARIA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que acolheu a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, às penas de 30 (trinta) anos de reclusão, para Guilherme, e de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para Philipe, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Em suas razões (ID 16673909), a defesa de Guilherme argui, preliminarmente, (1) a nulidade do julgamento por menção ao silêncio do réu pela acusação. No mérito, pugna (2) pela anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, (3) a redução da pena aplicada.

A defesa de Philipe (ID 16673921), por sua vez, pleiteia (4) a anulação do julgamento sob o argumento de decisão contrária à prova dos autos, sustentando que a condenação baseou-se em testemunhos de "ouvir dizer" e reconhecimento vocal frágil. Subsidiariamente, requer (5) o redimensionamento da pena-base, alegando bis in idem na culpabilidade e fundamentação inidônea na conduta social.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões no ID 16673924, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação, sendo acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 16816353, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
GUILHERME COSTA DA FONSECA
e
PHILIPE FERNANDES FARIA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que acolheu a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, às penas de 30 (trinta) anos de reclusão, para Guilherme, e de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para Philipe, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Em suas razões (ID 16673909), a defesa de Guilherme argui, preliminarmente, (1) a nulidade do julgamento por menção ao silêncio do réu pela acusação. No mérito, pugna (2) pela anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, (3) a redução da pena aplicada.

A defesa de Philipe (ID 16673921), por sua vez, pleiteia (4) a anulação do julgamento sob o argumento de decisão contrária à prova dos autos, sustentando que a condenação baseou-se em testemunhos de "ouvir dizer" e reconhecimento vocal frágil. Subsidiariamente, requer (5) o redimensionamento da pena-base, alegando bis in idem na culpabilidade e fundamentação inidônea na conduta social.

Consoante a denúncia:

“Segundo consta dos autos, os denunciados KEVIN CRISTIAN ALVES MOTTA, PHILIPE FERNANDES FARIA, v. "PH", juntamente com o envolvido RAMON DE MOURA LIMA (falecido), a mando do denunciado GUILHERME COSTA DA FONSECA, v. "Guigui", de forma livre, consciente e com intenção de matar, cometeram o crime mediante disparos de arma de fogo contra a vítima Caio da Silva Blechior, v. "Perninha".

Tem-se que os denunciados são integrantes do tráfico de drogas da localidade conhecida como "Chácara", no bairro Barcelona e, há alguns meses, o denunciado Guilherme, vulgo Guigui, com o apoio dos denunciados Kevin e Philipe, vulgo PH, estava tentando tomar o controle do tráfico da localidade da "Praça" e, por esse motivo, passou a entrar em desavenças com a vítima Caio, ameaçando a vítima de morte.

Assim, na data supracitada, a vítima Caio encontrava-se na Distribuidora "Revoada", localizada no bairro Barcelona, quando o denunciado Philipe, v. "PH", também apareceu no local e cumprimentou a vítima Caio, mas logo em seguida saiu do estabelecimento.

Passado pouco tempo, os denunciados Kevin e Philipe, v. "PH", acompanhados do envolvido Ramon e de mais um individuo não identificado, a mando do denunciado Guilherme, v. "Guigui", deslocaram-se até a mencionada Distribuidora e, sem dar qualquer chance de reação a vítima, os denunciados Philipe e Kevin efetuaram disparos de arma de fogo, contra Caio (vítima), levando-o a óbito no local.

Frisa-se que havia outras pessoas presentes no local e em nenhum momento os denunciados preocuparam- se se eles poderiam ser atingidos pelos disparos. Apurou-se que os citados envolvidos na empreitada criminosa empreenderam fuga logo em seguida a execução do crime, indo em direção a escola Oceanos.

Registra-se que o denunciado Guilherme, v. "Guigui", havia saído do estabelecimento prisional e tinha como objetivo assumir o comando do tráfico na região dos fatos, bem como matar antigos desafetos.”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses defensivas.

1 - Nulidade:

A defesa do recorrente Guilherme sustenta a nulidade do julgamento sob o argumento de que a Promotora de Justiça teria feito menção negativa ao silêncio parcial do acusado durante os debates em plenário, violando o art. 478, II, do CPP.

Acerca do tema, a jurisprudência do c. STJ orienta-se no sentido de que “
a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto,
a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade
” (STJ - AgRg no AREsp: 2259084 GO 2022/0380931-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

Compulsando a Ata de Julgamento, verifica-se que a d. Magistrada Presidente interveio prontamente, advertindo o órgão ministerial e consignando que não houve exploração do silêncio como argumento de autoridade ou em prejuízo à defesa, mas mera referência ao fato processual.

Para o reconhecimento de nulidade no Processo Penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), exigindo-se a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto, não há que se falar em nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

2 - Decisão manifestamente contrária às provas dos autos:

Ambas as defesas pleiteiam a anulação do veredicto popular (art. 593, III, "d", do CPP), alegando fragilidade probatória.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri é medida excepcionalíssima, reservada apenas aos casos em que o veredicto é arbitrário e totalmente dissociado do conjunto probatório. Havendo duas versões verossímeis e optando os jurados por uma delas, deve prevalecer a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF/88).

Na hipótese vertente, a
materialidade
delitiva é inconteste, comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 16673656) e Laudo Cadavérico (ID. 16673656).

Quanto à
autoria
, a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença encontra robusto amparo na prova oral e documental produzida.

A dinâmica dos fatos revela que o crime foi motivado por disputas territoriais de tráfico de drogas no bairro Barcelona, Serra/ES. O recorrente Guilherme, recém-egresso do sistema prisional, ordenou a morte da vítima Caio para retomar o controle do tráfico na região da "Praça", contando com a execução direta de Philipe, Kevin e Ramon.

Contrariando a alegação defensiva de prova baseada apenas em "ouvir dizer", destaca-se o depoimento judicial da Testemunha Sigilosa nº 125/2022, que presenciou a execução e foi categórica ao afirmar que estava ao lado da vítima no momento dos disparos e reconheceu os executores, Philipe e Kevin, não apenas pela voz, mas pela compleição física, "trejeitos" e pelo olhar, pois os conhecia há muito tempo e eles se aproximaram "
apontando a arma para a minha cara
".

Além disso, referida testemunha narrou a dinâmica do crime com riqueza de detalhes, mencionando que Philipe esteve no local minutos antes, cumprimentou a vítima e saiu, sendo que, pouco tempo depois, retornou com os comparsas armados. A testemunha ainda afirmou que foi Philipe quem efetuou o primeiro disparo.

A autoria intelectual de Guilherme é corroborada pelo depoimento da
Testemunha Sigilosa nº 121/2022
e pela transcrição de áudio periciado, no qual Guilherme ("Guigui") se vangloria da morte de Caio e ameaça outra testemunha (Breno), dizendo:
"Viu aí né, seu parceiro ficou f
dido, o próximo é você [...] Perninha eu falei pro moleque lá... que uma semana nós ia pegar e nós pego!"*.

A
Testemunha Sigilosa nº 123/2022
relatou que, dias antes do crime, a vítima lhe enviou uma foto de Guilherme com a legenda
"pra você salvar a cara do safado"
, indicando temor e previsão de autoria caso algo lhe acontecesse.

Portanto, não há que se falar em julgamento contrário à prova dos autos. O Conselho de Sentença optou pela versão que aponta Guilherme como mandante e Philipe como um dos executores, amparado em testemunho ocular e prova técnica (áudio), elementos muito superiores a meros boatos ou reconhecimento vocal isolado.

Consoante entendimento deste Tribunal, “
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 09/Aug/2023).

Dessa forma, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

3 - Dosimetria:

Subsidiariamente, as defesas pugnam pela redução das penas-base, alegando fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e
bis in idem
.

A pena-base de
Guilherme
foi fixada em 23 anos e 03 meses, e a de
Philipe
em 18 anos e 09 meses.

O aumento das penas dos recorrentes acima do mínimo legal se deu em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, e circunstâncias do crime, para Guilherme; e da culpabilidade, conduta social, e circunstâncias do crime, para Philipe.

Quanto à
culpabilidade
, o Magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade baseando-se na premeditação e no planejamento meticuloso do delito, onde os agentes foram ao encontro da vítima já com a intenção de matar, estando referida fundamentação na esteira da jurisprudência consolidada no
Tema Repetitivo 1318 do STJ
.

Os
maus antecedentes
do recorrente Guilherme

foram fundamentados em referência específica a condenações penais com trânsito em julgado.

Quanto à
conduta social
, a valoração negativa baseou-se no fato de o réu ser pessoa temida na comunidade, o que exigiu o sigilo de diversas testemunhas para a instrução processual. Embora a defesa alegue falta de provas, o próprio andamento do feito, com múltiplas testemunhas sigilosas (121, 123, 125, 135, 143) temendo por suas vidas e de seus familiares, constitui elemento concreto extraído dos autos que desabona a conduta social do agente no meio em que vive, extrapolando a normalidade.

As
circunstâncias
do Crime foram valoradas negativamente em razão do
modus operandi
(emboscada, concurso de agentes e múltiplos disparos em local público), o que demonstra ousadia e periculosidade acentuada.

Também não procede a alegação da defesa de Philipe quanto à existência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade (premeditação e ir ao encontro da vítima) e inidoneidade na conduta social (ser temido na comunidade), sendo nítido que a fundamentação vertida nas duas circunstâncias judiciais não se confunde.

Nesse contexto, a fixação das penas observou os princípios da proporcionalidade e da individualização, fundamentando-se em elementos concretos que desbordam das elementares do tipo, não merecendo reparo.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

É como voto.